Tribunal: TJDFT
Processo: 0000263-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000263-84.2019.8.07.0005 RECORRENTE: CÍCERO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Parcelamento irregular do solo para fins urbanos. Área do domínio público. Dano ambiental a unidade de conservação. Provas. Dolo. Desclassificação para modalidade culposa. Extorsão e organização criminosa. Suspensão condicional do processo e ANPP. Danos materiais. Recursos não providos. I. Caso em exame 1 - Apelação de sentença que condenou os réus pelos crimes de parcelamento irregular de solo urbano qualificado pela venda e reserva de lote, e pela inexistência de título legítimo de propriedade e dano ambiental a unidade de conservação, absolvendo-os dos crimes de extorsão e organização criminosa, absolvendo codenunciada de todos os crimes, nos moldes do art. 386, VII, do CPP. II. Questões em discussão 2 - Discute-se: (i) se é possível o sursis processual ou o ANPP quando a sentença é de parcial procedência; (ii) se há provas suficientes para condenação da codenunciada por todos os crimes pelos quais denunciada; (iii) se há provas para condenação dos demais réus pelos crimes de extorsão e organização criminosa; (iv) se exige-se dolo específico para tipicidade dos crimes; (v) se possível desclassificar o crime de dano ambiental para modalidade culposa; (vi) se devida indenização por dano ambiental e adequado seu valor. III. Razões de decidir 3 - A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da L. 9.099/95, pode ser oferecida antes da sentença condenatória, salvo em caso de desclassificação ou procedência parcial da pretensão punitiva (súmula 337 do STJ). 4 - Considera-se para o benefício o somatório das penas ou acréscimo decorrente do concurso material, formal ou continuidade delitiva (súmula 243, STJ). 5 - O acordo de não persecução penal, do art. 28-A do CPP, só pode ser oferecido na fase pré-processual, sendo inviável após a sentença condenatória (precedentes do STF e STJ). 6 - Os depoimentos em juízo, laudos periciais, mensagens extraídas dos aparelhos celulares e documentos apreendidos demonstrando, suficientemente, que os réus invadiram área pública e a parcelaram em lotes urbanos para venda e/ou reserva, sem título legítimo de propriedade, e causaram danos diretos e indiretos à unidade de conservação ambiental – APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, em Zona de Conservação da Vida Silvestre -, são suficientes para condenação. 7 - Sem provas da participação de uma das denunciadas no parcelamento e no dano ambiental -- embora tivesse ela ciência da invasão e da ilegalidade, mas nada indicando que atuou em conjunto com os demais réus para efetivar a invasão, dividir os lotes ou desmatar a área --, não autoriza a condenação. 8 - A mera declaração dos policiais de que testemunha foi à delegacia denunciar os réus por ameaças com arma de fogo, extorsão e incêndio de barracos, sem confirmação de tais informações em juízo - nenhuma testemunha relatou ameaças, uso de arma de fogo ou extorsão - e sem provas da causa do incêndio em barraco no loteamento ou da estrutura organizada, planejamento, divisão de tarefas e hierarquia entre os réus, são insuficientes para se ter os crimes de extorsão e organização criminosa. 9 - Não tendo agido por negligência, imprudência ou imperícia, mas com vontade dirigida para o resultado que alcançaram com dano ambiental que causaram, há dolo e não culpa na conduta. 10 - Os crimes contra a Administração Pública e os crimes ambientais, em regra, não exigem dolo específico. Basta a intenção genérica de praticar a conduta descrita na lei, sem a necessidade de um propósito específico. 11 - O juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente (CPP, art. 387, IV e L. 9.605/98, art. 20). 12 - Na indenização pelos danos materiais considera-se os prejuízos causados pela conduta do agente, independentemente da condição financeira dele de repará-lo. Demonstrado o prejuízo material, deve ser mantido o valor mínimo indenizatório. IV. Dispositivo 13 - Apelações não providas. Dispositivos relevantes citados: L. 6.766/79, art. 50, I, e § único, I e II; L. 9.605/98, art. 40; CPP, art. 386, VII e art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 337 e 243; AgRg no REsp n. 1.945.816/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022; STF, ARE 1171894, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 186.289, Relatoria Ministra Cármen Lúcia; HC 191.464/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 194677, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11-05-2021. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando a absolvição por insuficiência de provas, pois a condenação se baseou apenas em depoimentos policiais, sem exame minucioso das inconsistências apontadas sob o crivo do contraditório; b) artigo 40, § 3o, da Lei 9.605/1998, argumentando pela aplicação da causa de diminuição de pena em razão da ausência de dolo; c) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria, com a fixação da pena no mínimo legal e a exclusão de todas as agravantes; d) artigo 70 do CP, tendo em vista a necessidade de afastamento do concurso formal; e) artigo 33, § 2o, do CP, pleiteando a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena; f) artigo 44 do CP, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Defende, por fim, a exclusão da multa aplicada pelos danos ambientais. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155 do CPP, 40, § 3o, da Lei 9.605/1998, 59 e 70, ambos do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 33, § 2o, e 44, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são justificadas pela reincidência e pelos maus antecedentes" (AgRg no REsp n. 2.137.560/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de exclusão da multa pelos danos ambientais. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021